Tribunal: TJPA
Processo: 0801227-10.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801227-10.2021.8.14.0060

APELANTE: PAMELLA CAROLINNE CARDOSO NEGRAO

APELADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por professora da rede municipal de ensino contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de anulação de ato administrativo cumulada com cobrança. A autora pleiteia a anulação do ato que reduziu sua carga horária mensal de 200 para 100 horas, o restabelecimento da jornada anterior e o pagamento das diferenças salariais correspondentes, alegando ausência de motivação e inobservância do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o ato administrativo que reduziu a carga horária suplementar de servidora pública sem prévia instauração de processo administrativo e motivação idônea; (ii) estabelecer se é cabível o restabelecimento da carga horária anterior, com pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redução de carga horária suplementar, ainda que decorrente de ato discricionário da Administração, está submetida ao controle de legalidade e deve observar os princípios da motivação, da razoabilidade e do devido processo legal.

4.

A mera alegação genérica de “necessidade do serviço” constante no Memorando nº 668/2021 – SEMED não configura motivação suficiente, sobretudo diante da inexistência de procedimento prévio que permitisse à servidora exercer o contraditório e a ampla defesa.

5.

A jurisprudência do TJPA reconhece a nulidade de atos administrativos que reduzem carga horária e, por consequência, remuneração, sem fundamentação adequada e sem observância do devido processo legal, sobretudo quando envolvem verbas de natureza alimentar.

6.

A consolidação da jornada de 200 horas mensais por mais de dois anos gerou legítima expectativa de estabilidade remuneratória, protegida pelo princípio da confiança legítima e pela segurança jurídica.

7.

A redução abrupta da carga horária implicou prejuízo financeiro significativo à servidora, violando a cláusula da irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da CF/1988, e exigindo reparação pecuniária das perdas suportadas.

8.

A ausência de motivação idônea e de processo administrativo prévio torna o ato administrativo nulo, nos termos da Súmula 473 do STF e da jurisprudência do STF firmada no RE 594.296 (Tema 138 de repercussão geral).

9.

O controle judicial não substitui a discricionariedade administrativa, mas atua para afastar abusos e ilegalidades que comprometam direitos dos administrados, em especial quando afetem remuneração habitual e continuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode reduzir carga horária suplementar de servidor estável, com impacto na remuneração, sem prévio processo administrativo e motivação idônea.

2.

A ausência de justificativa concreta para a redução da jornada de trabalho configura violação ao devido processo legal e ao princípio da proteção à confiança legítima.

3.

A redução abrupta e imotivada da carga horária que compromete verba alimentar é nula de pleno direito, ensejando o restabelecimento da jornada anterior e a reparação das perdas patrimoniais decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, caput e XV. CPC, arts. 85, §2º, e 487, I. Lei nº 9.784/1999, art. 2º, caput e parágrafo único, VIII. Súmula 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011. TJPA, ApCív nº 0853195-30.2024.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.12.2025. TJPA, RemNec nº 0804464-16.2020.8.14.0051, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 02.05.2022. TJPA, ApCív nº 0002892-46.2018.8.14.0110, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 22.07.2019.

Vistos,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAMELLA CAROLINNE CARDOSO NEGRÃO
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que, nos autos da
Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada e Ação de Cobrança
, julgou improcedente o pleito da autora, ora apelante.

Historiando os fatos, Pamella Carolinne Cardoso Negrão ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi admitida por meio de concurso público para o cargo efetivo de Professor Nível Superior, tendo tomado posse em 23 de fevereiro de 2018. Aduz que a partir de 2019, passou a exercer carga horária de 200 horas mensais, conforme comprovado pelos contracheques anexados aos autos, que detalham "salário base 100 horas" e "aulas suplementares 100 horas". No entanto, afirma que em 26 de março de 2021, por meio do Memorando nº 668/2021 – SEMED, teve sua carga horária reduzida abruptamente para 100 horas mensais, com impacto direto e substancial em sua remuneração. Requereu, portanto, a anulação do referido ato administrativo, o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, bem como o pagamento das diferenças salariais oriundas da redução.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
PAMELLA CAROLINE CARDOSO NEGRÃO
em face do
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU
.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, amparado no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida."

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou que o ato administrativo que reduziu sua carga horária de trabalho careceu de motivação idônea, configurando-se ilegal e afrontoso aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aduziu que a simples menção à “necessidade do serviço” constante no Memorando nº 668/2021 – SEMED não constitui justificativa suficiente, sobretudo diante da ausência de qualquer processo administrativo prévio que possibilitasse sua manifestação.

Ressaltou que a designação para 200 horas mensais perdurou por mais de dois anos, consolidando legítima expectativa e, por conseguinte, exigindo do Poder Público fundamentação robusta para eventual reversão do regime. A autora alegou que a medida administrativa acarretou prejuízo financeiro significativo, quantificado em R$ 10.619,30 (dez mil, seiscentos e dezenove reais e trinta centavos), valor indicado como diferença salarial decorrente da redução arbitrária de carga horária.

Defendeu, ainda, que o ato de redução, ao afetar verba de natureza alimentar, deveria ter observado o devido processo legal e que a ausência de tal procedimento torna o ato administrativo nulo de pleno direito, conforme precedentes jurisprudenciais citados na petição de apelação, inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Argumentou também que houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no art. 37, XV, da Constituição Federal, tendo em vista que o ato reduziu sua remuneração de forma substancial, ferindo a segurança jurídica e a proteção à confiança legítima do servidor público. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O Município de Tomé-Açu, embora devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo legal para apresentação das contrarrazões.

O Ministério Público, por intermédio do 11º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, opinou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por Pamella Caroline Cardoso Negrão.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo cumulada com cobrança de valores pretéritos, relativa à redução de carga horária que outrora lhe fora atribuída por meio de designação interna da Administração Municipal. A controvérsia reside na legalidade e constitucionalidade do ato que suprimiu a carga suplementar de 100 (cem) horas mensais da autora, com impacto direto sobre sua remuneração, o que suscita exame detido à luz dos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, da proteção à confiança legítima e da irredutibilidade de vencimentos.

Inicialmente, cumpre destacar que a autora foi regularmente aprovada em concurso público para o cargo de Professor de Nível Superior, com carga horária estatutária de 100 (cem) horas mensais. Em 2019, foi designada, por ato administrativo, para cumprir 200 (duzentas) horas mensais, das quais 100 (cem) horas suplementares, situação que perdurou por dois anos, até que, em março de 2021, houve a redução abrupta dessas horas adicionais mediante o Memorando nº 668/2021 – SEMED, sem que tenha sido instaurado qualquer processo administrativo prévio para possibilitar o exercício do contraditório ou da ampla defesa.

É sabido que, no regime jurídico dos servidores públicos, a carga horária e a remuneração correspondem a atributos essenciais do cargo público, definidos por lei e disciplinados pelo estatuto de regência. No entanto, a atribuição de aulas suplementares configura prerrogativa discricionária da Administração, condicionada à conveniência do serviço e à disponibilidade orçamentária, não integrando, a princípio, o núcleo imutável da remuneração do servidor. Todavia, tal discricionariedade não se reveste de arbitrariedade. Mesmo os atos administrativos discricionários estão sujeitos ao controle de legalidade e devem observar os princípios da motivação e da razoabilidade, conforme preceitua o art. 2º, caput e parágrafo único, inciso VIII, da Lei nº 9.784/1999.

Com efeito, não se nega que a Administração detém a competência para reverter atribuições suplementares, desde que devidamente motivada. No caso dos autos, contudo, o Memorando nº 668/2021 (ID. 29693224) limita-se a informar a redução de carga horária, sem qualquer justificativa para tanto e sem demonstrar concretamente qualquer alteração na estrutura funcional, ausência de demanda educacional ou restrição orçamentária que justifique a supressão de metade da carga horária da servidora. A ausência de motivação idônea é reconhecida pela jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça do Pará, que em diversas ocasiões anulou atos semelhantes, em face da ofensa ao devido processo legal substantivo.

A propósito, cita-se o julgamento da Apelação Cível nº 0853195-30.2024.8.14.0301, de relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, da 1ª Turma de Direito Público, no qual se reconheceu a nulidade de ato que reduziu carga horária sem motivação adequada e sem procedimento prévio, assentando-se que a redução da carga horária
“s
em a demonstração clara e suficiente dos motivos (circunstâncias fáticas) que ensejaram determinado ato, o administrado fica impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa de seus interesses, o que caracteriza intolerável transgressão à garantia do devido processo legal”
.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08531953020248140301 32087174, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Outrossim, cumpre reconhecer que, ao longo de dois anos, a autora manteve atuação contínua na jornada de 200 horas mensais, consolidando uma legítima expectativa de estabilidade remuneratória. Tal expectativa, ainda que não se converta automaticamente em direito adquirido, atrai a incidência do princípio da confiança legítima, corolário do Estado de Direito, que impõe à Administração o dever de agir de forma previsível e proporcional em relação aos seus administrados. A súbita reversão de um estado de coisas consolidado, sem motivação plausível e sem qualquer transição ou oportunidade de contradita, representa, indubitavelmente, ofensa à segurança jurídica e à boa-fé objetiva.

Ademais, a redução da carga suplementar implicou sensível impacto financeiro à servidora, conforme demonstrado nos autos. Tal diminuição afeta diretamente a subsistência da autora, especialmente por se tratar de verba alimentar, e, por conseguinte, impõe-se análise sob a ótica da cláusula constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Embora a jurisprudência do STF e do STJ reconheça que vantagens de caráter transitório não estão abarcadas por essa garantia, também é pacífico que a redução de parcela remuneratória habitual deve observar o devido processo legal, notadamente quando decorrente de reestruturação administrativa ou revogação de atos que ensejaram sua percepção continuada.

Relevante ainda considerar que a jurisprudência superior exige, para a anulação ou revogação de atos administrativos que tenham produzido efeitos concretos, o devido processo administrativo, em consonância com a Súmula 473 do STF, que dispõe:
"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."
A ausência de procedimento prévio afasta a legitimidade do ato ora impugnado, especialmente quando atinge, de forma direta, direito patrimonial da servidora.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao Tema 138, decidiu o seguinte:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
RE 594296
, Relator (a): Min.
DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

Não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre que a revogação da designação suplementar decorreu de análise concreta sobre o interesse público, tampouco foi apresentada justificativa que permita o controle judicial da legalidade e proporcionalidade da medida. A mera invocação de “conveniência administrativa” ou “necessidades do serviço” revela-se insuficiente, à luz do princípio da motivação dos atos administrativos, que exige a indicação precisa dos fundamentos de fato e de direito que embasam a decisão. Vale ressaltar, contudo, que no caso em tela, sequer invocação de necessidade de serviço ou conveniência administrativa existiu.

Consoante o art. 37, caput, da Constituição Federal, a atuação administrativa deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A ausência de motivação concreta no ato que reduziu a jornada da servidora compromete sua legalidade e o torna eivado de nulidade. Tal nulidade atrai, por consequência, o dever de reparação pelas perdas patrimoniais sofridas, consubstanciadas nas diferenças salariais suprimidas.

Para corroborar tal conclusão, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art.
5º
,
LV
da
Constituição Federal
), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJ-PA. Remessa necessária. Processo nº.
0804464-16.2020.8.14.0051
. 1ª Turma de Direito Público. Relatora:
Ezilda Pastana Mutran
. Julgamento: 02/05/2022. Publicado em: 20/05/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – (...)

2
- É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos
37
, caput, da
Constituição Federal
e 2º da Lei
9.784
/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art.
5º
,
LV
da
Constituição Federal
.

3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar
.

4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA,
0002892-46.2018.8.14.0110
- PJE Rel.
NADJA NARA COBRA MEDA
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR.

1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores;

2
- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43.

3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (
RE 594.296/MG
, representativo da controvérsia - art. 543-B do
CPC
);

4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor;

5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art.
37
da
CF/88
;

6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado (a)). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE QUANTO À PREVISÃO DE NÚMERO DE ALUNOS POR PROFESSOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1. (...)

2. Anteriormente à edição da Portaria em tela, em que ocorreu a redução da jornada de trabalho do professor, não houve a instauração de processo administrativo. Nesse compasso, quando o ato administrativo importa em redução dos vencimentos de servidor público estável, afrontando a garantia de irredutibilidade de vencimento inserta no art.
37
,
XV
, da
CF
, faz-se necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art.
5º
,
LV
, da
Constituição Federal
.

(TJPA, 2018.01306355-85, 187.899, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05). (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MAS SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ESPECIALMENTE QUANDO OS ATOS JÁ POSSUEM EFEITOS CONCRETOS. CASO EM EXAME. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA RECORRIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA
,
EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-BA -
APL: 80020507720188050142
V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO, Relator:
EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022). (Grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PROFESSOR. REDUÇÃO ARBITRÁRIA DA CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO. ARGUMENTO DE PANDEMIA EM RAZÃO DA COVID-19. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N. 1.815/2016. CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. ATUAÇÃO NO CARGO POR DOIS ANOS ININTERRUPTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
(...)

2. A controvérsia reside em verificar se houve ilegalidade no ato praticado pelo ente municipal Reclamado ao proceder a redução unilateral da jornada de trabalho da parte Autora de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais.

(...)

6. A redução na carga horária que importe diminuição da remuneração do servidor, encontra óbice na legislação constitucional, ferindo princípios como o direito adquirido e da proteção ao trabalhador e ao salário.
Precedente TJGO: Apelação Cível n. 5229082-81, Relator (a):
Amaral Wilson Oliveira
, 2ª Câmara Cível, DJ de 13/11/2018.

7. Na hipótese, restou devidamente demonstrado que a parte Autora exerceu jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais pelo menos desde janeiro de 2019 até março de 2021 (evento 01, arquivo 03), data em que o município Reclamado unilateralmente reduziu a sua carga horária, de forma arbitrária, apenas mediante o argumento de que o país está enfrentando uma pandemia em razão da COVID-19.

8. A atuação discricionária da Administração Pública na gestão de seus atos deve ser norteada pelos princípios da motivação e da legalidade, nos termos do artigo
37
, caput, da
Constituição Federal
, de modo que caso implique em invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual será observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório.
Precedentes do STJ: Agint no
RMS 48.822
/Se, Relator (a): Min.
Francisco Falcão
, DJe de 17/08/2017;
RMS 58.008
/Rj, Relator (a): Min.
Herman Benjamin
, DJe de 19/11/2018;
AgRg no RMS 33.362/MS
, Relator (a): Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, DJe de 12/05/2016.

9. Como resta claro, a redução da remuneração percebida pela Autora, diante da diminuição de sua carga horária de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, ofendeu o princípio da irredutibilidade de vencimentos, garantido pela
Constituição Federal
, além do disposto na Lei Municipal n. 1.815/2016, que assegura aos ocupantes dos cargos de 'Profissional da Educação', a carga horária na qual atuarem por dois anos ininterruptos de efetivo exercício.

10. Soma-se a isto, o fato de que o ato praticado pela municipalidade se deu de forma unilateral, sem que houvesse a instauração de processo administrativo ou de prévia intimação acerca dos fundamentos para a redução da carga horária da servidora e consequente perda salarial, em inobservância ao disposto no art.
5º
,
LIV
e
LV
, da
Constituição Federal
.

11. Cumpre mencionar que embora a
Constituição Federal
tenha como princípio a separação dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, tal independência não se presta a resguardar atuações arbitrárias ou ilegais pelo Poder Público.

12. Desta forma, restou assegurada a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais à Recorrida, visto que cumpriu com o requisito de atuação no cargo de magistério por dois anos ininterruptos, conforme disposto na Lei Municipal n. 1.815/2016
, tendo ocorrido, nitidamente, uma redução arbitrária da carga horária, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção da sentença singular
.

13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

14. (...)

(TJ-GO -
RI: 52182622320218090112
NERÓPOLIS, Relator:
ALICE TELES DE OLIVEIRA
, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/03/2022). (Grifo nosso).

Por fim, não se ignora o entendimento de que as horas suplementares podem ser suprimidas quando fundadas em razões de conveniência e oportunidade. Contudo, essa prerrogativa não exime a Administração de observar as garantias mínimas de motivação, razoabilidade, contraditório e ampla defesa, mormente quando a supressão atinge verba alimentar de forma continuada, abrupta e injustificada. O Judiciário, embora não possa substituir a discricionariedade administrativa, pode e deve exercer o controle da legalidade e da razoabilidade dos atos administrativos, sobretudo para coibir abusos e arbitrariedades.

Diante do exposto,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
declarar a nulidade do ato administrativo consubstanciado no Memorando nº 668/2021 – SEMED
, que reduziu a carga horária da servidora recorrente, e
determinar o restabelecimento da carga horária de 200 (duzentas) horas mensais
, com o consequente
pagamento das diferenças remuneratórias devidas
desde a supressão até o efetivo restabelecimento, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à autora.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/01/2026